Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705964-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. EMBARGADO: CARLOS ALBERTO DA COSTA LIMA, GUACIARA OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 73078653/72695122 ). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator